Tribunal: STF
Processo: Rcl 62124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Severino José de Alcântara contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo nº 1029053-34.2021.8.26.0564.



    2. A parte reclamante sustenta que o órgão reclamado, ao denegar trânsito ao recurso especial interposto, usurpou a competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso. Requer seja julgada procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    5. O art. 102, I, l, da CF/1988 dispõe que a reclamação endereçada a esta Corte tem por objetivo preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ocorre que, no caso em exame, a parte reclamante alega que o acórdão reclamado teria usurpado a competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame da controvérsia posta na presente reclamação não se insere na competência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na mesma linha, confiram-se: Rcl 330-MC, Rel. Min. Néri da Silveira; e a Rcl 57.754, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço da presente reclamação.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator